Tribunal: TJMT
Processo: 1007525-24.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007525-24.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (EMBARGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELIPE BERNARDINO MILANI - CPF: 340.911.898-57 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 369.231.698-44 (ADVOGADO), KARINA MEZAWAK - CPF: 273.422.848-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA - CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE DE CARGA - APLICAÇÃO DO CDC - PERDA TOTAL DA MERCADORIA

- ROUBO

- OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MOTORISTA E A OCORRÊNCIA DO ROUBO DA CARGA -

RISCO COBERTO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA -

MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO- OMISÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1007525-24.2023.8.11.0003.

EMBARGANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

EMBARGADO: FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTD.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Embargante.

A Embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente quanto:

a aplicação da penalidade

de 25% pelo descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco, pois o motorista liberado para transporte não estava vinculado a empresa de gerenciamento reconhecida pela seguradora, bem como a aplicação da franquia contratual, tratando-se de sinistro recorrente.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissão e contradição quanto à validade da contratação, verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo.

As questões vindicadas foram expressamente analisadas, não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber:

“...VOTO

E
xtrai-se dos autos que a Apelada ingressou com a presente demanda em face da seguradora Apelante, aduzindo, em síntese:

“No dia 17/03/2022, OS SENHORES OSVALDO DE LIMA GOMES E SAULO DE TARSO SIEBEN foram subcontratados pela autora (FEROLI TRANSPORTES), para realizar o transporte de uma carga composta de 49.870,000 toneladas de soja, a qual foi carregada na cidade de Rondonópolis - MT, para ser descarregada em Paranaguá-PR, conforme demonstra os documentos anexos.

Ocorre que após o carregamento de 49.870,000 toneladas de SOJA, no valor de R$ 171,220,33 (cento e setenta e um mil, e duzentos e vinte reais, e trinta e três centavos), conforme DACTE/CTE n. 13749, (Doc. anexo), por motivos alheios à vontade da empresa autora, o motorista SAULO DE TARSO SIEBEN com os documentos de transportes em mãos, trafegando normalmente pela rodovia raposo Tavares km 625, por volta 23h00min do dia 19/03/2022, foi surpreendido por r dois veículos de cor escura, (Doc. Anexo), sendo consumado o roubo da carga (...)”

Sustenta “Ato contínuo, a empresa autora comunicou devidamente o sinistro, enviando todos os documentos e informações que possuía, dentre eles, boletim de ocorrência, nota fiscal, CTE e averbações, protocolo de deferimento de análise de gerenciamento de riscos e monitoramento de cargas, consulta eletrônica do transportador em situação ativa para operar no transporte remunerado de cargas, ficha cadastral do motorista, documentos e carta frete, etc., consoante se observa pelos documentos e e-mails anexados.”.

Asseverando que teve seu pedido negado ao argumento de que não haveria cobertura por descumprimento contratual em razão das irregularidades nas medidas protetivas da carga, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Após o andamento normal do feito, sobreveio a sentença de procedência, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora Apelante.

Pois bem. Inicialmente registra-se que em decisão unânime, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nos contratos de seguro empresarial, na hipótese em que a empresa contrata seguro para a proteção de seus próprios bens sem o integrar nos produtos e serviços que oferece, conforme posto no ato sentencial.

A controvérsia se restringe ao suposto descumprimento contratual quanto às medidas de segurança da carga no que atine ao gerenciamento de risco, que impunha ao Apelado prévia consulta do motorista responsável pelo Transporte da Carga, objeto de Roubo.

Analisando detidamente os autos, constata-se que razão não assiste à seguradora.

Isso porque, extrai-se do contrato de seguro:

“18 – OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

18.1. O segurado se obriga a:

(...)

c) cadastrar o(s) motorista(s), seu(s) ajudante(s), seus veículos transportadores, bem como o(s) proprietário(s) desses veículos, quando for o caso, em “Ficha de Cadastro” apropriada.

(...)”

Entretanto, não há nexo causal entre o cadastramento do Motorista e o evento danoso, consubstanciado no roubo carga, a fazer incidir as disposições Do art. 768 do C.C, não tendo a Apelada contribuído para o agravamento

do risco, nesta hipótese.

Ademais, o veículo e o transportador encontravam-se aptos para o transporte na data do sinistro, como faz prova os documentos juntados pela Apelada.

Assim, cumpridas todas as exigências contratuais pelo segurado e não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar que ausência de registro do motorista tenha sido determinante para a ocorrência do assalto à mão armada e consequente perda da carga, não há que se falar em agravamento do risco.

Consoante relatado, a Recorrente também se insurge em face da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau que aplicou multa em Embargos de Declaração na monta de 2,0% sobre o valor atualizado da causa, sob o argumento de que os aclaratórios opostos teriam caráter manifestamente protelatório.

Da detida análise dos autos percebe-se sem sombras de dúvida que a questão suscitada é matéria de direito que não enseja o reconhecimento de má-fé por parte da Apelante. Isso porque, os apontamentos realizados na peça recursal apresentam os requisitos legais para a oposição dos aclaratórios.

Como cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser Recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa.

Especificamente quanto à multa na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios (art. 1.026, §2o, CPC), doutrina e jurisprudência majoritária são uníssonas em frisar que a oposição de embargos de declaração, a ensejar a incidência da referida multa, deve ser reputada “manifestamente protelatória”, ou seja, o Recurso é manejado sem qualquer sinal de consistência.

Ressalte-se, por outro lado, que o ato decisório impositivo da multa, monocrático ou colegiado, exige mínima fundamentação, pela qual o órgão jurisdicional revela o descabimento dos embargos declaratórios, e, assim, o propósito nitidamente procrastinatório da parte que geralmente perdeu a demanda ou teve o seu Recurso improvido.

Cumpre ainda observar que, em consonância com o enunciado da Súmula 98/STJ, “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.

Assim, inexistindo elementos para apontar o intuito meramente procrastinatório do Recurso, deve-se rejeitar seu enquadramento como litigância de má-fé, e consequentemente afastar tal condenação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DANO MORAL – 1o APELO – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA MEDIDA – VERBA MANTIDA – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – 2o APELO – EMBARGOS REJEITADOS E CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA DO §2o DO ART. 1.026 DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – PARÂMETRO IMPOSTO PELO ART. 85, §2o DO CPC – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A aplicação da multa sobre o valor atualizado da causa, conforme o estabelecido no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, ocorre quando os embargos de declaração apresentam-se infundados e procrastinatórios, o que não se verifica no caso.

Nos termos do Art. 85, §2o do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.” (N.U 1023419-74.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024

Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso para afastar a multa fixada nos Embargos de Declaração. Sem majoração dos Honorários Advocatícios pelo parcial provimento.

É como voto.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025